Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707355-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA AGRAVADO: REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glaxosmithkline Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 185375867 do processo n. 0702438-46.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação monitória movida contra Regional Med Importação, Exportação e Distribuição Ltda., determinou que a parte autora/agravante, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, promova seu cadastramento junto ao PJE para que passe a receber citações/intimações via sistema informatizado. Em suas razões recursais (ID 56218686), defende a agravante o cabimento da interposição de agravo de instrumento com base no Tema Repetitivo 988, do c. STJ e em jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça. Argumenta que o cadastro da pessoa jurídica é desnecessário, tendo em vista que suas patronas já possuem cadastro no sistema informatizado para recebimento das intimações (via portal PJE), além de terem requerido que os atos de intimação sejam feitos exclusivamente nas pessoas das advogadas subscritoras (via portal PJE ou DJE). Afirma que as Portarias CG 160/2017 e CG 140/2018 do e. TJDFT não condicionam o recebimento das petições iniciais ao cadastramento das partes ao sistema informatizado do TJDFT (PJE). Aduz que o cadastramento no sistema PJE não constitui requisito da petição inicial, uma vez que não previsto nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Por tal motivo, entende não ser cabível a determinação feita sob pena de indeferimento da inicial. Alega que a jurisprudência do c. STJ se posiciona no sentido de que o não cadastramento implica tão somente a validade da intimação da parte feita pela publicação dos atos no órgão oficial. Colaciona entendimentos que acredita corroborarem sua tese. Argumenta não ser possível o indeferimento da inicial com base no não cadastramento da parte no sistema informatizado em virtude de tal situação não estar elencada no artigo 330, do Código de Processo Civil. Reproduz entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal que supõe corroborar tal argumento. Afirma não ter acesso aos atos normativos do TJDFT mencionados na decisão agravada para amparar a possibilidade de indeferimento da inicial. Alega ainda que tais atos são eivados de inconstitucionalidade formal, pois criam requisitos da petição inicial e consequências jurídicas sem previsão legal, invadindo assim a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da Constituição Federal). Colaciona entendimento jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal para amparar sua tese. Aduz que condicionar o recebimento da petição inicial ao cadastramento das partes no sistema informatizado do Tribunal viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Novamente, colaciona entendimento deste e. Tribunal. Argumenta já ter havido requerimento para intimação nas pessoas das advogadas das partes, o que, se não observado, pode ensejar nulidade por violação ao disposto no art. 272, §5o, do Código de Processo Civil. Informa que, sendo a agravante pessoa jurídica de grande porte, não tem no momento estrutura interna para receber citações de forma eletrônica nos sistemas informatizados de cada um dos Tribunais da Federação. Afirma ser a decisão agravada desprovida de razoabilidade e proporcionalidade. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e salienta o risco de indeferimento da inicial antes de a matéria recursal ser apreciada por este e. Tribunal. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento da possibilidade de indeferimento da inicial. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente afastamento da determinação de cadastramento da parte agravante no sistema informatizado PJE e que se determine a realização de intimações nas pessoas de suas advogadas como requerido na petição inicial. Preparo recolhido ao ID 56218690. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial que, nos autos da ação monitória, determinou a intimação do autor para emendar a petição inicial. Por pertinente, destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido (ID 18537867 do processo n. 0702438-46.2024.8.07.0001): Por força do princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o, do CPC e na forma determinada pela douta Corregedoria de Justiça, por intermédio do despacho SEI/TJDFT – 1057220, considerando, também, o teor do Processo SEI 0010621/2018 e das Portarias GC 160/2017 e GC 140/2018 e, ainda, o disposto no § 1o, do art. 246, do CPC, intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova seu cadastramento junto ao PJ-e para que passe a receber citações/intimações via sistema informatizado, com advertência de que, caso não o faça, será indeferida a petição inicial, nos termos do § 1o. do art. 246, c/c o parágrafo único, do art. 321, todos do CPC. Ressalto que, na redação original do § 1o do art. 246 do CPC, havia exceção de cadastro apenas para as micro e pequenas empresas, com obrigatoriedade para as demais pessoas jurídicas. Ocorre que, com o advento da Lei 14.195/2021, que deu nova redação ao dispositivo e efetuou outras alterações no CPC, o cadastro passou a ser obrigatório para todas as pessoas jurídicas e a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, sendo que os demais meios (correios, oficial de justiça e etc) somente serão utilizados na impossibilidade de realizar o ato por meio eletrônico, conforme nova redação do art. 246 e seu § 1o-A, do CPC. Ademais, as micro e pequenas empresas somente estarão dispensadas do cadastro se possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empreas e Negócios - Redesim, nos termos do § 5o do art. 246 do CPC. Por fim, no que se refere às pessoas jurídicas que não exercem atividade empresarial e assemelhadas, o entendimento do Juízo é que também estão sujeitas ao cadastro, pois, embora o §1o do art. 246 do CPC mencione que as "empresas" devem se cadastrar nos sistemas processuais eletrônicos, a intenção do legislador foi determinar a obrigatoriedade de cadastro às pessoas jurídicas e assemelhadas, até porque "empresa" é a atividade econômica desenvolvida pelo empresário, e não a "pessoa" propriamente dita. Vê-se, assim, que o objetivo da norma foi simplificar e facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas e entidades públicas e privadas, de modo a prestigiar a rápida solução do litígio e evitar gastos desnecessários de recursos públicos com os meios tradicionais de comunicação dos atos. Não por outro motivo, o art. 2o da Portaria GC 160/2017 estabelece que o cadastramento no PJ-e é obrigatório para as empresas e entidades públicas e privadas, de modo a abranger todo(a)s que possuem CNPJ. Com efeito, reporto que todas as orientações e manuais para acesso ao sistema e utilização da nova plataforma estão disponíveis na página do TJDFT na internet (https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje). Vale ressaltar que, após o cadastro, é imprescindível o primeiro acesso com o certificado digital (token) do procurador/gestor, para que as unidades judiciais possam viabilizar o envio de comunicações via sistema (eletronicamente). O cadastro sem esse primeiro acesso não finaliza o procedimento e, na prática, equivale ao não cadastro, já que impossibilita a comunicação eletrônica dos atos processuais. Observe a parte que, na forma da determinação proferida pela douta Corregedoria, “A medida tem como objetivo, entre outros aspectos, contribuir para a celeridade processual e para redução dos gastos públicos, uma vez que a comunicação eletrônica, realizada via sistema PJe, substitui outros meios de citação e intimação de partes, em geral mais lentos e onerosos.” Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou de indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo) da petição inicial, não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Somente após a resposta do autor ao pronunciamento que tem por objetivo expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por conseguinte, passível de apreciação recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[2] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)